Tribunal: TJBA
Processo: 8022264-83.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8022264-83.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 13ª VARA DE RELAÇÃO DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO CAUTELAR. SUSPENSÃO DE ASSEMBLEIA PARA EXCLUSÃO DE SÓCIO. SOCIEDADE SIMPLES SEM REGISTRO NA JUNTA COMERCIAL. INEXISTÊNCIA DE CARÁTER EMPRESARIAL. APLICAÇÃO DO ROL TAXATIVO DA RESOLUÇÃO TJ/BA Nº 01/2018. COMPETÊNCIA DA VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 1ª Vara Empresarial de Salvador em face do Juízo da 13ª Vara de Relações de Consumo da mesma Comarca, nos autos da ação cautelar, ajuizada com o objetivo de suspender assembleia extraordinária destinada à deliberação sobre exclusão de sócio em sociedade formada por médicos, sem registro na Junta Comercial e sem natureza empresarial. O Juízo suscitado, por dependência a processo anterior, havia declinado a competência ao Juízo suscitante, que não a acolheu, por entender ausente o caráter empresarial da demanda. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir qual o juízo competente, se a 1ª Vara Empresarial ou a 13ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, para processar e julgar ação cautelar envolvendo a suspensão de assembleia de sociedade simples, sem registro na Junta Comercial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O rol de matérias atribuído às Varas Empresariais pela Resolução TJ/BA nº 01/2018, alterada pela Resolução nº 22/2018, é taxativo, não se enquadrando nele a hipótese de suspensão de assembleia de sociedade simples, sem natureza empresarial. 4. As Seções Cíveis Reunidas do TJ/BA já consolidaram entendimento de que matérias que não estejam expressamente previstas no rol do art. 1º da Resolução nº 01/2018 devem ser apreciadas pelas Varas Cíveis ou de Relações de Consumo, conforme o acervo originário e a data da distribuição. 5. A ação cautelar originária foi distribuída em 24/07/2008, antes da vigência da Resolução nº 15/2015, que redefiniu a competência das varas e determinou que permanecessem com seus acervos. Assim, compete à 13ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador o julgamento da ação. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Conflito negativo de competência julgado procedente. Tese de julgamento: 1. O rol de competências das Varas Empresariais previsto na Resolução TJ/BA nº 01/2018 é taxativo. 2. A ação cautelar que busca suspender assembleia de sociedade simples sem registro na Junta Comercial não configura matéria empresarial. 3. Compete à Vara de Relações de Consumo o julgamento de ação distribuída antes da especialização definida pela Resolução nº 15/2015, cujo objeto não se insere nas hipóteses da Resolução nº 01/2018. Vistos, discutidos e relatados estes autos de Conflito de Competência 8022264-83.2025.8.05.0000 , sendo Suscitante – JUÍZO DA 1ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DE SALVADOR, e Suscitado – JUÍZO DA 13ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores componentes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de sua Turma Julgadora, em JULGAR PROCEDENTE o presente conflito de competência, no sentido de reconhecer a competência da 13ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR, ora suscitada, para julgar o processo n. 0110678-89.2008.8.05.0001, nos termos do voto da relatora. 7